Tribunal: TJPA
Processo: 0806974-35.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806974-35.2023.8.14.0006

RECORRENTE: FABIO ANDERSON RIBEIRO ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, § 2º VI e § 2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - FEMINICÍDIO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE
.

CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA
PERÍCIA
NOS TELEFONES APREENDIDOS E NAS CICATRIZES DO RECORRENTE, REQUERIDA PELA DEFESA.
INOCORRÊNCIA
.

DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TENDO O MAGISTRADO DECLINADO JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS PARA A NEGATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL NOS APARELHOS CELULARES, BEM COMO NAS LESÕES APRESENTADAS PELO RECORRENTE, SENDO O PRIMEIRO REJEITADO POR NÃO TER O REQUERENTE DEMONSTRADO SUA IMPRESCINDIBILIDADE E O SEGUNDO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO, O QUE INVIABILIZARIA A ANÁLISE DAS SUPOSTAS LESÕES.

LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DAS LESÕES E O RELATO DO RECORRENTE DE QUE ESTAS FORAM AUTOINFLINGIDAS.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DE QUE AO MAGISTRADO É FACULTADO O INDEFERIMENTO, DE FORMA FUNDAMENTADA, DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS

QUE
JULGAR PROTELATÓRIAS, IRRELEVANTES OU IMPERTINENTES, DEVENDO A
SUA

IMPRESCINDIBILIDADE
SER DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA PARTE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

PRELIMINAR REJEITADA
.

DA IMPRONÚNCIA E NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E PARA QUE SEJA PROFERIDA EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SENDO EXIGIDA A PRESENÇA DE REQUISITOS DE CERTEZA, NECESSÁRIOS APENAS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO, MORMENTE QUANDO INEXISTENTE DÚVIDA RAZOÁVEL, COMO NO CASO DOS AUTOS, EM QUE O PRONUNCIADO FOI PRESO EM FLAGRANTE, LOGO APÓS TER TRANCADO A VÍTIMA NO QUARTO DA RESIDÊNCIA E NELA APLICADO UM GOLPE CONHECIDO POR MATA-LEÃO QUE A LEVOU À MORTE, NÃO HAVENDO QUE SER AFASTADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
POIS

PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

CASO QUE DEVE SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE ESTE POSSA MINUCIOSAMENTE ANALISAR E DECIDIR a demanda, DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO E COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE APRESENTA ROL TAXATIVO, NÃO SENDO
O PEDIDO DE LIBERDADE CONTEMPLADO.

DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO
ABRANGE A HIPÓTESE DE INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO, DEVENDO TAL IRRESIGNAÇÃO – CONTRA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - SER FORMALIZADA PELA VIA RECURSAL ADEQUADA, QUAL SEJA, O
HABEAS CORPUS
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, rejeitando a preliminar suscitada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
FÁBIO ANDERSON RIBEIRO ANDRADE
, com o objetivo de reformar sentença de pronúncia exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o pronunciou para ser julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º VI e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio).

Relatou a denúncia, ID 15511062, que no dia 03 de abril do ano de 2023, o recorrente matou, por estrangulamento, sua companheira, Danielle Rocha Goyana, fato ocorrido na residência do casal, localizada na Cidade Nova, IX, WE 4B, nº 61, município de Ananindeua.

No dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada via CIOP para atender uma ocorrência de violência doméstica; que ao chegar no local os policiais encontraram um aglomerado de pessoas em frente a uma casa e em seguida a irmã da vítima, Denise Rocha Goyana, se aproximou e informou que o recorrente estava impedindo a saída de sua irmã, vítima, da residência.

Conforme os autos, os policiais encontraram a vítima e o recorrente trancados em um quarto e, ao ser chamado, este respondeu aos agentes para não entrarem, pois atiraria na vítima, afirmando que esta estava amarrada e amordaçada.

Que se iniciaram negociações por meio de um capitão da polícia militar, tendo o recorrente informado que mantinha a vítima em cárcere por motivos passionais; que após cerca de 15 minutos de negociação o recorrente abriu a porta do quarto, sendo a vítima encontrada em decúbito ventral e não respondia, sendo seu óbito atestado por membro do corpo de bombeiros;

que as circunstâncias indicavam um caso de asfixia e que a vítima apresentava lesão na lateral do pescoço compatível com compressão na área.

O ora recorrente foi conduzido ao Hospital Metropolitano em razão de apresentar cortes no pulso, ficando sob custódia da polícia, tendo afirmado a um policial que a vítima fora estrangulada com um mata-leão e que teria desfalecido cerca de 45 minutos antes da chegada da polícia.

Na delegacia, a irmã da vítima relatou que residia na mesma casa em que ocorreram os fatos, ela nos altos e a irmã e o marido no térreo; que ao chegar em casa fora chamada pelo recorrente, porém, ao se dirigir a ele para saber do que se tratava este a dispensou; que desconfiou da atitude deste e ligou para sua irmã, vítima, que teria lhe dito que pouco antes fora perseguida pelo recorrente, pois este achava que estava sendo traído; que aconselhou a irmã a procurar uma delegacia e registrar a ocorrência, porém, aquela lhe pediu para acompanhar a conversa que teria com o companheiro, mas não o fez, sendo posteriormente informada de que a vítima fora trancada no quarto, razão pela qual ligou para a polícia e pediu socorro aos vizinhos; que teria chamado pela irmã, mas esta não respondeu, afirmando o ora recorrente estar armado e lhe dito que não tentasse abrir a porta, pois a vítima estava amordaçada e não podia responder.

De acordo com a denúncia, testemunhas relataram que o casamento do casal havia terminado, porém, o recorrente não aceitava o término e a vítima temia por sua integridade física.

A certidão de óbito atestou que a morte se deu por meio de asfixia.

O relatório preliminar do local de crime e as diligências preliminares feitas pelos peritos afirma que a vítima apresentava marcas de soco no queixo, o que lhe causou feridas na boca, de um soco no ombro, e que sofreu estrangulamento, havendo relato de que o recorrente é faixa preta de jiu-jitsu, sendo conhecedor de artes marciais e teria plena noção da intensidade do golpe aplicado na vítima, que tinha compleição física frágil e era menor de baixa estatura.

Na delegacia, o ora recorrente se manteve calado, reservando-se ao direito de permanecer em silêncio.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, restou o ora recorrente denunciado como
incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, do CPB, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 e art. 1º, I, da Lei 8.072/90,
querendo o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para seu julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em ID 15511063, foi recebida a denúncia.

Em ID 15511073, pedido de habilitação de assistente da acusação.

Em ID 15511080, resposta à acusação, datada de 02/05/2023, com pedido de diligências, a saber: perícia completa nos aparelhos de telefone apreendidos com espelhamento dos dados; realização de laudo complementar com o fito de determinar se as lesões observadas no laudo de nº 2023.01.00.3605-TRA, eram resultantes de automutilação ou causadas por terceiros, bem como a remessa do laudo da perícia de local do crime.

Em ID 15511081, manifestação judicial pelo indeferimento do pedido de absolvição sumária e determinação de remessa dos autos ao MP para conhecimento dos pedidos de diligências, tendo o representante do órgão ministerial, ID 155110803, nada oposto ao pedido.

Em petição de ID 155110802, a defesa reiterou o pedido de diligências, afirmando que a não realização das mesmas, em tempo hábil, acarretaria prejuízo à defesa.

Em decisão de ID 15511113, o magistrado singular indeferiu o pedido de perícia completa nos aparelhos telefônicos apreendidos uma vez que, afirmou, não restou demonstrado pelo requerente a imprescindibilidade da medida, mormente pelo fato de haver nos autos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial, relativos ao fato, e que seriam repetidos em Juízo, não se mostrando necessárias ao deslinde da questão as produção de novas provas, indeferindo igualmente o pedido de realização de laudo complementar acerca das lesões apresentadas pelo réu em razão do decurso de tempo, pois, alegou, estas deveriam ter sido requeridas ainda na fase investigativa, logo após a prática do ilícito, tendo deferido o pedido de remessa do laudo pericial relativo ao local do crime, bem como determinado ao MP que se manifestasse acerca do pedido de habilitação da assistente da acusação.

Em ID 15511126, peticionou a defesa alegando que a perícia solicitada nos aparelhos telefônicos apreendidos tem por objetivo contrapor a prova testemunhal e que seu indeferimento configura cerceamento de defesa, assim como a perícia no recorrente, que foi solicitada no momento processual adequado, principalmente se considerado que era outra a defesa a atuar durante o IPL, sendo igualmente cerceamento de defesa seu indeferimento, razão pela qual reiterou os pedidos, sendo estes indeferidos em decisão de ID 15511130.

Relatório de audiência, ID 1551134, mídia em ID15511136/170.

Alegações finais ministeriais, ID 15511174.

Alegações finais do assistente da acusação, ID 15511183.

Alegações finais defensivas em ID 15511189.

Em decisão de ID 15511210, proferida
sentença de pronúncia
, sendo ratificada em ID 15511220.

Em ID
15511223
, razões do Recurso em Sentido Estrito, alegando a defesa, em síntese, nulidade do feito em razão do cerceamento de defesa ante o indeferimento das diligências requeridas, e, no mérito, pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com anulação da sentença de pronúncia e o retorno dos autos para cumprimento do que requerido, bem como que se determine a juntada aos autos dos laudos periciais pendentes e a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente.

Em contrarrazões
, ID 15511228,
o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos, assim como pelo indeferimento do pedido de liberdade formulado em favor do ora recorrente.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 15750750, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
NÃO

PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

Em petição de ID 16441638/39/40, trouxe a defesa aos autos decisão oriunda do STJ onde restou reconhecida pela Corte da Cidadania a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando se tratar de situação idêntica aos presentes autos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
em favor de
FÁBIO ANDERSON RIBEIRO ANDRADE
, com o objetivo de reformar sentença de pronúncia exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o pronunciou para ser julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º VI e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio).

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, e, havendo questão preliminar, adentro à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o impetrante, em sede de preliminar, nulidade processual por cerceamento de defesa ante o indeferimento de diligências requeridas que, afirma, seriam imprescindíveis à formação da tese defensiva.

Não advém razão à defesa.

Ao indeferir os pedidos formulados em resposta à acusação o magistrado singular devidamente justificou as razões pelas quais não os acolheu, tendo assim afirmado,
in verbis
:

“...
em relação às diligências requeridas no anexo da resposta à acusação de ID 92013237, decido:

1 – INDEFIRO o pedido de realização de perícia “completa” dos celulares apreendidos, ante a não demonstração, de forma inequívoca, da imprescindibilidade da medida, e já havendo nos autos os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, as quais serão novamente ouvidas em juízo, não se vislumbra haver a necessidade de produção de outras provas nesse momento.

2 – INDEFIRO também o pedido de realização de laudo complementar das lesões observadas no acusado, ante o decurso do tempo e por se tratar de prova de natureza cautelar que deveria ser requerida na fase investigativa, logo após o cometimento do ilícito.

3 – Por fim, considerando o documento de ID 90697206 (pág. 13), referente à requisição da autoridade policial de perícia do local do crime, DEFIRO o pedido para que seja oficiado ao órgão competente para que remeta o laudo respectivo com a máxima urgência.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão pelo indeferimento das diligências requeridas se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado discorrido acerca da não demonstração de sua imprescindibilidade, o que efetivamente se comprova de uma simples leitura do pedido, formulado em resposta à acusação onde, em momento algum, demonstra o impetrante a necessidade das diligências, como se comprova do excerto ao norte colacionado,
in verbis
:

“Consta dos autos a apreensão de três telefones celulares encontrados no local do fato, página 15 do id nº 90697206. A autoridade policial corretamente apreendeu e encaminhou para a perícia médico-legal os referidos aparelhos, id nº 90697206, páginas 16 a 20.

A autoridade policial requereu a realização de perícia de dados de forma parcial, consoante item “08” das requisições encartadas.

Assim, a defesa vem requerer:

1 - Que seja expedido ofício ao IML RENATO CHAVES, determinando a realização de perícia completa de todos os dados constantes nos aparelhos apreendidos, procedendo o devido “espelhamento” de todos os dados.

Consta ainda nos autos, id nº 90697209, página 12, laudo de nº 2023.01.00.3605-TRA, onde consta a seguinte descrição no item “3”:

“múltiplas escoriações lineares, medindo entre 0,5 cm e 1,0 cm, localizadas na região (sic) abdominal e lateral esquerda do pescoço”.

2 – Que seja expedido ofício para o órgão de polícia científica para que realize laudo complementar, caso possível, apontando se as lesões acima descritas foram realizadas em automutilação ou por terceira pessoa.

Considerando ainda a realização de perícia no local do crime, também requer que seja oficiado o órgão competente para que remeta a conclusão desta com máxima brevidade.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o pedido formulado pela defesa não demonstra, de forma alguma, a relevância das diligências requeridas para a formação de possível linha de defesa, não esclarecendo de que forma o espelhamento dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos poderiam ser utilizados em favor do réu e tampouco o interesse, aos autos, acerca das lesões apresentadas pelo réu, que, de acordo com o que fora informado, foram auto infligidas.

É cediço o entendimento de
que o Juízo de primeiro grau pode indeferir as provas que concluir serem desnecessárias para a solução da controvérsia, ou, ainda, aquelas que entender protelatórias, sem que isso caracterize ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, desde que o faça fundamentadamente, como no caso dos autos, onde o magistrado apresentou argumentação plausível e suficiente à negativa de complementação de perícia.

Ressalto, por oportuno, que o processo em epígrafe apura a prática de um feminicídio, onde o ora recorrente teria aplicado um golpe conhecido por mata-leão em sua ex-esposa, sendo ele um lutador e conhecedor de artes marciais e ela uma mulher de baixa estatura, de onde se deflui que, ainda que houvesse qualquer conversa telefônica dela, vítima, com terceira pessoa tal fato não justifica o crime, mormente por, de acordo com os autos, já estar o casal separado há meses, e, como bem ressaltou o magistrado em sua decisão pela denegação das diligências, muito tempo já havia se passado desde a ocorrência do crime até o pedido de perícia complementar, e, por certo, quaisquer vestígios já teriam se apagado em razão do decurso do tempo, não sendo o fato de o recorrente ser representado por outro advogado durante a fase investigativa suficiente a justificar a não formalização do pedido no momento oportuno. Ademais, o Laudo Pericial acostado às fls. 07, do documento de ID 15511025, é claro ao afirmar que o periciando, ora recorrente, informou ter se envolvido em briga com sua companheira e que após o fato teria tentado suicídio, causando cortes em seu próprio punho, restando claro, portanto, a desnecessidade de perícia complementar na medida em que as declarações do recorrente comprovam a origem dos cortes que apresentava.

Acerca da possibilidade de indeferimento de diligência, quando a manifestação judicial é fundamentada e não restar demonstrada a imprescindibilidade da medida, é pacífico o entendimento jurisprudencial, veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA COMPLEMENTAÇÃO DE
PERÍCIA
REQUERIDA PELA DEFESA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PUREZA DA COCAÍNA APREENDIDA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de
provas

que
julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a
sua

imprescindibilidade
ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso dos autos, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de complementação do laudo pericial pleiteada pela Defensoria

Pública
... Ordem denegada. (HC 132.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 07.04.2016)

Com base no pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de
que
o princípio do livre convencimento motivado, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das
provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (RHC 126853 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.09.2015; HC 130713
/ SP - SÃO PAULO.
Relatora Min. ROSA WEBER
.
Julgamento: 08/05/2018 e Publicação: 16/05/2018), tenho que não há
como
ser dado provimento à tese de nulidade da decisão
que

indeferiu, fundamentadamente, o
pedido
de
diligência
formulado pela defesa,
razão
pela qual
rejeito a preliminar de nulidade
arguida, ressaltando que os laudos periciais, que se encontravam pendentes de juntada até a prolação da decisão de pronúncia, já foram requeridos pelo magistrado, devendo ser analisados na próxima fase do julgamento, esclarecendo, por fim, que a decisão acostada aos autos, ID nº. 16441639, não guarda qualquer similitude com o caso em apreço, pois naquele feito a perícia poderia levar a uma absolvição dos réus e, no caso dos autos, tal não se mostra possível na medida em que os dados telefônicos não se prestam a provar a inocência do recorrente, mas, talvez, e tão somente, demonstrar um possível “motivo” à sua atitude, o que, de qualquer forma, de plano, não o inocenta.

Quanto ao mérito, insurge-se o recorrente contra a sentença de pronúncia que, alega, se deu com fulcro somente em provas testemunhais, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate,
mas que estas não se mostram aptas a esclarecer a dinâmica dos fatos e suas nuances, que por certo podem influir no deslinde do caso.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelo golpe que levou a vítima à morte, devendo, portanto, ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, não sendo possível se afirmar neste momento, sem sombra de dúvida, que o recorrente não desejou o resultado morte uma vez que, de acordo com os depoimentos prestados em Juízo, como se denota dos arquivos de mídia constantes nos autos, ele não aceitava a separação e perseguira a vítima pouco antes de a trancar no quarto da residência e desferir contra ela o golpe fatal.

Tem-se ainda dos autos que o recorrente estava trancado no quarto juntamente com a vítima e onde a mantinha sob seu controle, tendo posteriormente afirmado aos policiais que o conduziram ao hospital, logo após o crime, que teria estrangulado a vítima com um mata-leão e que ela já estaria desfalecida há cerca de 45 minutos antes da chegada da polícia no local, apesar de ter afirmado aos policiais, quando estes chegaram e o chamaram, que não tentassem entrar na casa, pois estaria armado e atiraria, simulando, portanto, que a vítima ainda estava viva, o que levou a polícia a iniciar negociações para sua liberação, impedindo o ora recorrente, com sua ação, que possível socorro fosse prestado àquela em tempo hábil.

Assim, tenho que não há como, neste momento processual, afirmar qual a intenção do recorrente ao desferir o golpe fatal na vítima, sendo certo que assumiu o risco de produzir o resultado morte ao estrangulá-la.

Portanto, as provas produzidas em juízo se mostram suficiente para embasar a decisão de pronúncia proferida em desfavor do acusado, uma vez que nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente, a dúvida acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime e de sua conduta ao desferir o mata-leão que levou a vítima à morte há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, c
omo é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sobre este tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Sob essa ótica, como já relatado, o adequado é pronunciar o acusado para que eventuais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, se observa fartamente demonstrado que o pronunciado ceifou a vida da vítima.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).

MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA.
PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes à pronúncia, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida.

Requer ainda a defesa que se conceda ao recorrente a liberdade, com revogação de sua prisão preventiva, afirmando inexistir fundamentação ao decreto cautelar e à decisão por sua manutenção, além de ser o recorrente detentor de condições pessoais favoráveis.

Adianto que não conheço deste ponto do recurso.

O art. 581 do Código de Processo Penal apresenta rol taxativo acerca de seu cabimento e dentre as possibilidades de cabimento o pedido de liberdade não está contemplado, não
abrangendo o dispositivo a hipótese de insurgência contra indeferimento de pedido de relaxamento de prisão, devendo tal irresignação – contra o decreto e manutenção da prisão cautelar - ser formalizada pela via recursal adequada, qual seja, o
habeas corpus
.

Acerca da impossibilidade de conhecimento do pedido de liberdade em sede de recurso em sentido estrito é pacífica a jurisprudência, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, PORQUANTO NO ART.
581
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ESTÁ PREVISTA TAL PROVIDÊNCIA RECURSAL NO CASO DE DEFERIMENTO E CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, MESMO PORQUE CONTRA O INDEFERIMENTO O RÉU TEM A SEU DISPOR MEIO MAIS RÁPIDO QUE É O
HABEAS CORPUS
.
(TJ-DF - RECSENSES: 20010110041889 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 16/08/2001, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 20/02/2002 Pág.: 119).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO CONTRA INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DO EXCESSO DE PRAZO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, AINDA QUE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por João Franklin de Araújo, em face da decisão de fls. 20/21, proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipu-CE, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva 2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão, a revogação da prisão preventiva, sob a alegativa de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, inidoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva, além de desproporcionalidade da medida em razão de suas condições pessoais 3. Isto posto, tem-se que a presente insurgência não encontra resguardo legal, vez que o art. 581 do Código de Processo Penal traz rol taxativo acerca do cabimento de recurso em sentido estrito, admitindo, no máximo, interpretação extensiva em se tratando de conceitos próximos ou sucumbência semelhante, a qual não está abrangida a hipótese de insurgência contra indeferimento de relaxamento de prisão. 4. A irresignação viável a ser formalizada contra a prisão cautelar, seria a interposição de habeas corpus. 5. Contudo, não há como conhecer o presente recurso como "Habeas Corpus", em virtude da inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que houve erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito. 6. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer o recurso interposto pelo recorrente João Franklin de Araújo, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, de novembro de 2021. DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - RSE: 00101455020218060095 CE 0010145-50.2021.8.06.0095, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2021).

Desta feita, reconhecendo que a decisão singular pelo indeferimento das diligências requeridas pela defesa se mostra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade, e que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, deve ser a matéria submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
conheço parcialmente do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023